Tribunal: TJPA
Processo: 0817489-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817489-54.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA OU PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos por empresa contribuinte para reconhecer o direito à compensação administrativa de valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL no exercício de 2022, nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, com base no Tema 1093 do STF e nos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

2. Pedido originário formulado em mandado de segurança para suspender a exigibilidade do tributo estadual, sob fundamento de afronta aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, após a edição da LC nº 190/2022.

3. Sentença concessiva da segurança reformada parcialmente em apelação, com reconhecimento da exigibilidade do imposto somente após o decurso da noventena. Embargos de declaração opostos pela contribuinte acolhidos para reconhecer direito à compensação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a decisão que reconheceu o direito à compensação administrativa extrapolou os limites da coisa julgada ou incorreu em preclusão;
(ii) se o mandado de segurança pode reconhecer efeitos patrimoniais pretéritos, sem ofensa às Súmulas nº 269 e 271 do STF;
(iii) se a ausência de comprovação de não repasse do ônus financeiro ao consumidor final impede o reconhecimento da compensação tributária;
(iv) se a compensação deveria ser limitada ao período posterior à anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática não inovou no julgamento nem violou a coisa julgada, pois o pedido de compensação constava da petição inicial e foi devidamente devolvido à instância superior por meio de embargos de declaração.
4. O julgamento da apelação atrai a competência do Tribunal para examinar omissões da sentença, não se operando preclusão ou surpresa.
5. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento judicial do direito à compensação em mandado de segurança, desde que respeitada a prescrição quinquenal e sem execução direta, sendo lícito o exercício do direito na via administrativa.
6. A comprovação prevista no art. 166 do CTN pode ser realizada posteriormente, na fase administrativa, não sendo exigida no momento do reconhecimento judicial do direito à compensação.
7. A compensação deferida observou o marco temporal da anterioridade nonagesimal, nos termos do Tema 1093 do STF, cabendo à Administração a aferição do montante e do período exato dos valores a compensar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto pela Fábrica de Móveis Florense Ltda.

Inicialmente, o feito originou-se de Mandado de Segurança impetrado pela empresa agravada, objetivando a suspensão da exigibilidade do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, exigido pelo Estado do Pará em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, ao fundamento de que a cobrança afrontava as regras da anterioridade nonagesimal e anual, consagradas no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 e à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 da Repercussão Geral.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada, determinando a suspensão da cobrança do imposto no ano de 2022.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível. A eminente Relatora conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença para permitir a cobrança do DIFAL a partir da observância da anterioridade nonagesimal.

Contra essa decisão, a empresa opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos para reconhecer o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos, nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, respeitada a prescrição quinquenal e observados os Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Na sequência, o Estado do Pará opôs novos Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos parcialmente, apenas para sanar erro material, esclarecendo que a compensação reconhecida deverá se dar exclusivamente no âmbito administrativo, sem necessidade de liquidação judicial.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, inicialmente, que a decisão monocrática é nula por ter reconhecido direito à compensação tributária sem que tal pleito tenha sido devolvido à apreciação do Tribunal, pois a sentença de primeiro grau teria sido omissa quanto ao tema, não tendo a parte adversa interposto embargos declaratórios. Sustenta, assim, a ocorrência de preclusão e coisa julgada, violando os artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil.

Prossegue argumentando que a compensação deferida abrange valores recolhidos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, anteriores à impetração do mandado de segurança, o que, segundo sustenta, viola as Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que se pretende, de forma transversa, utilizar o
mandamus
como substitutivo de ação de cobrança, para obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos.

Ainda que superado tal obstáculo, afirma que o direito à compensação estaria condicionado à comprovação de que o encargo financeiro da exação não foi repassado ao consumidor final, conforme o art. 166 do Código Tributário Nacional e a Súmula nº 546 do STF, ônus que, segundo aduz, não foi cumprido pela impetrante.

Além disso, sustenta que, à luz do Tema 1093 do STF, a cobrança do DIFAL se tornou legítima apenas após o decurso da anterioridade nonagesimal, sendo indevida qualquer restituição ou compensação relativa a períodos anteriores. Desse modo, requer, sucessivamente, que a compensação seja limitada ao período da noventena, ou seja, de janeiro a abril de 2022.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar o reconhecimento do direito à compensação administrativa dos valores pagos a título de ICMS-DIFAL pela empresa agravada.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou, de início, a plena regularidade da decisão monocrática que reconheceu o direito à compensação administrativa, asseverando que tal reconhecimento não implica violação às Súmulas nº 269 e 271 do STF, por não haver condenação pecuniária, mas tão somente a declaração de um direito a ser exercido extrajudicialmente, sem liquidação ou execução judicial.

Sustenta que o pedido de compensação constou expressamente da petição inicial, e que a omissão da sentença quanto a tal pleito foi suprida por meio dos embargos de declaração oportunamente opostos. Argumenta que a preclusão não se operou, pois a apelação do Estado transferiu a competência para reapreciação da matéria à instância superior.

Ressalta que o Estado, mesmo ciente do conteúdo da decisão embargada que reconheceu a compensação, deixou de impugnar especificamente o mérito dessa decisão, limitando-se a apontar erro material — o que, segundo defende, acarreta preclusão lógica e consumativa, impedindo a rediscussão do mérito por meio de agravo interno.

Aduz, ainda, que a compensação pretendida encontra amparo na Lei Estadual nº 6.182/98, bem como no art. 170 do Código Tributário Nacional, tratando-se de procedimento legítimo e regulamentado no âmbito da Administração Pública, não havendo qualquer inovação ou pretensão condenatória nos autos.

Por fim, requer que o recurso de Agravo Interno não seja conhecido, em razão da preclusão já operada, ou, caso conhecido, seja integralmente desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto pela parte impetrante, Fábrica de Móveis Florense LTDA., para reconhecer o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL, nos termos da Lei Estadual nº 6.182/98, respeitada a prescrição quinquenal, os Temas 905 do STJ e 810 do STF.

A insurgência da parte Agravante recai sobre tal reconhecimento, sob os fundamentos de que a sentença de origem não teria analisado o pedido de compensação, configurando-se omissão não sanada pela via recursal adequada, o que resultaria em preclusão consumativa e violação à coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que o Mandado de Segurança não é meio hábil para obtenção de efeitos patrimoniais retroativos, invocando as Súmulas nº 269 e 271, do Supremo Tribunal Federal, e, por fim, sustenta que eventual compensação deveria ser precedida de comprovação, pela parte contribuinte, de que não repassou o encargo tributário ao consumidor final, nos termos do art. 166, do Código Tributário Nacional.

Inicialmente, cumpre asseverar que a controvérsia devolvida ao conhecimento deste Colegiado diz respeito, com precisão, à legitimidade do reconhecimento judicial, em sede de Mandado de Segurança, do direito à compensação de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL, na esfera administrativa, desde que respeitados os limites da prescrição quinquenal, a legislação local específica e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E, sobre esse ponto, entendo que não assiste razão à parte Agravante.

De plano, ressalto que a decisão monocrática impugnada não incorreu em qualquer inovação indevida do julgamento, tampouco em violação à coisa julgada ou preclusão, uma vez que o pedido de compensação constava expressamente na petição inicial do Mandado de Segurança e, embora não enfrentado pelo juízo de primeiro grau, foi oportunamente devolvido à instância ad quem mediante a interposição dos competentes Embargos de Declaração pela parte impetrante, nos moldes do art. 1.022, II, do CPC. Assim, não há que se falar em preclusão, pois, conforme pacificado na jurisprudência, a omissão judicial pode e deve ser sanada por meio de embargos declaratórios, como efetivamente ocorreu.

Não se pode perder de vista que, ao interpor Apelação Cível, o Estado do Pará provocou a jurisdição do 2º Grau, promovendo a reapreciação de toda a matéria discutida nos autos, inclusive a referente à legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, o que transfere ao Tribunal competência plena para conhecimento do pedido de compensação omitido na sentença. Nesse contexto, a jurisprudência tem admitido a análise de matérias omitidas na decisão originária, desde que regularmente suscitadas em grau recursal. Logo, é incabível alegar surpresa ou preclusão quando a parte, como no caso dos autos, teve plena ciência do conteúdo da decisão e, ao opor seus próprios embargos de declaração, limitou-se a suscitar erro material, sem atacar o mérito do reconhecimento do direito à compensação, operando-se, pois, a preclusão lógica em desfavor do ente estatal, como corretamente arguido nas contrarrazões da parte agravada.

Posteriormente, quanto à alegada impossibilidade de reconhecimento da compensação em sede de Mandado de Segurança por pretensamente produzir efeitos patrimoniais retroativos, em violação às Súmulas nº 269 e 271, do STF, cumpre esclarecer que o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da viabilidade da declaração judicial de direito à compensação tributária, ainda que em sede de mandado de segurança, desde que respeitada a prescrição quinquenal e sem a produção de efeitos executivos imediatos. Em reforço, cita-se o seguinte precedente paradigmático, cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA . DIFAL-ICMS. DIREITO À COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N . 213 DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 166 DO CTN. PRECEDENTES .
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO VIA PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO,
RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
POSTERGADA PARA A FASE ADMINISTRATIVA A COMPROVAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 166 DO CTN
.1 . O contribuinte insurgiu-se contra o juízo negativo de admissibilidade recursal alegando a desnecessidade de revolvimento de matéria fático-probatória para fins de acolhida da pretensão recursal de reconhecimento da ofensa ao art. 165 do CTN, sobretudo porque os dados fáticos já estariam delineados no acórdão recorrido, restando impugnado, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ aplicado na origem.2 . Quanto ao mérito, é cediço nesta Corte que os tributos ditos indiretos (ICMS, por exemplo) sujeitam-se, no caso de restituição, compensação ou creditamento, à demonstração dos pressupostos previstos no art. 166 do CTN, mediante prova de que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a terceiro, possua autorização expressa para tanto.3.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, de modo que a concessão da segurança, via de regra, não permite o reconhecimento de créditos pretéritos à impetração e também não permite a execução via precatório . Contudo,
tal impossibilidade não impede a concessão da segurança para reconhecer o direito à compensação
, nos termos da Súmula n. 213 do STJ,
e nesse sentido, indiretamente o mandado de segurança pode retroagir de maneira a permitir que, na seara administrativa, o direito à compensação reconhecida possa retroagir
para assegurar os créditos não fulminados pela prescrição quinquenal,
e nessa hipótese a quantificação dos créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo da Administração Tributária, não do Poder Judiciário
.
4. Reconhecido o direito à compensação do indébito tributário de DIFAL-ICMS, basta a comprovação de ser credora tributária ou contribuinte do imposto, visto que não se pretende, no presente mandado de segurança, a própria homologação de compensação . Do mesmo modo que a quantificação dos créditos (efeitos patrimoniais) poderá ser realizada após o trânsito em julgado via pedido administrativo cujo exame caberá à Administração Tributária (REsp 1.111.164/BA, Rd Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009, julgado na sistemática dos recursos especiais repetitivos, art. 543-C, do CPC), de igual forma poderá ser postergada, para a fase perante a Administração Tributária, posterior ao trânsito em julgado, a comprovação de assunção do ônus financeiro do tributo ou não repassa, ou da autorização para compensação/restituição prevista no art . 166 do CTN. A propósito:REsp 1.111.164/BA, Rd Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009; AgInt nos EDcl no AREsp 1 .793.224/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 06/05/2021.5 . Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2440341 SP 2023/0270429-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

Tal entendimento foi reiteradamente adotado pela jurisprudência do STJ, portanto, o reconhecimento judicial do direito à compensação, com a remessa da quantificação do valor à instância administrativa, como corretamente definido na decisão agravada, não se confunde com provimento de natureza condenatória, tampouco produz efeitos pretéritos vedados pela jurisprudência constitucional. Trata-se, tão somente, da tutela declaratória de um direito subjetivo que deve ser exercido nos termos da legislação local, observando-se os parâmetros fixados na decisão judicial.

Ademais, no que se refere à invocação do art. 166 do CTN, também não merece prosperar a pretensão do Agravante. O exame da prova de que o contribuinte assumiu o ônus da exação, ou de que não a repassou ao consumidor final, é exigência própria da fase administrativa, momento em que se aperfeiçoará a compensação autorizada judicialmente. Nesse ponto, a jurisprudência do STJ igualmente é firme ao postergar à fase de instrução administrativa a comprovação prevista no referido dispositivo legal, como bem decidiu a Segunda Turma no AgInt nos EDcl no AREsp 1.793.224/MS, relatoria da Ministra Assusete Magalhães.

Por fim, quanto à alegação de que a compensação deve ser limitada ao período da anterioridade nonagesimal, convém ressaltar que o reconhecimento judicial não compreendeu valores recolhidos indevidamente em desconformidade com a modulação do Tema 1093 do STF. A decisão agravada observou fielmente os limites estabelecidos pela jurisprudência constitucional e limitou-se a reconhecer o direito à compensação de valores indevidamente pagos no ano de 2022, respeitado o marco inicial da noventena constitucional, sendo certo que a efetiva aferição do período e do montante será procedida administrativamente.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/02/2026